Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703664-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ANA PAULA TEIXEIRA ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. FATO GERADOR POSTERIOR. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO REGIME CONCORRENCIAL. DESCABIMENTO. TEMA 1051 DO STJ. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020). 2. Como o fato gerador do crédito ocorreu depois do deferimento da recuperação judicial e da homologação do plano de credores, o que inviabiliza a novação, a verba não se submete ao plano concursal previsto no art. 49 da Lei da Lei no 11.101/2005. 3. O STJ já havia decido que “homologado o quadro-geral de credores, a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do (REsp no 1840166/RJ (2019/0288552-7), Terceira Turma, Relatora Ministra processo recuperacional” NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019 e Data de Publicação: DJ de 13/12/2019). 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 926, 927, inciso III, e 987 §2o, todos do CPC e 76 da Lei 11.101/05, sustentando que o juízo da execução individual é incompetente para promover constrição de bens de empresa em recuperação judicial, mesmo quando o crédito é extraconcursal. Argumenta que somente o juízo da recuperação judicial pode exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial dos bens da recuperanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ (REsp 1.843.332/RS), a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 926, 927, inciso III, e 987 §2o, todos do mesmo diploma legal e 76 da Lei 11.101/05, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005. 2. Matéria pacificada no âmbito da Segunda Seção, por intermédio do julgamento do REsp 1.841.960/SP (Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, por maioria, DJe de 13.4.2020).” (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030